Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700347-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINA MATOS FERNANDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora TAINA MATOS FERNANDES contra o Réu CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória n° 0703870-82.2020.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela Agravante/Autora em sua petição inicial. O pedido liminar de antecipação da tutela deste Agravo foi indeferido em decisão de ID 15300873. O Juízo a quo oficia nestes autos, junto ao ID 15472577, comunicando a prolação de Sentença, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A diligente Secretaria da 3a Turma Cível promove os autos a este Relator em 6/4/2020, com a observação de que não fora aperfeiçoado o ato de intimação ao Agravado, até aquela data. Inobstante, a parte Agravada vem aos autos em petição de ID 15401740 e requer o arquivamento deste recurso. Desse modo, em obediência ao disposto nos Arts. 9o e 10 c/c o Art. 933, todos do CPC, intime-se a Agravante, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre eventual perda de objeto do presente Agravo Instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020 13:47:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador